Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600356-67.2024.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600356-67.2024.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600356-
67.2024.6.16.0157, que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público Eleitoral na
presente Representação Pela Prática de Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada em face de de
Emanoel Edson de Oliveira Gomes, já qualificado, pela violação á regra do art. 19, §§7º e 8º, da
Resolução TSE n. 23.610/2019. Com fundamento na regra do art. 37, § 1º da Lei n. 9504/2019, aplico
ao representado a pena mínima de R$.2.000,00 (dois mil reais), considerando o aspecto pedagógico
da pena, a ausência de notícia de reincidência, a pequena quantidade e a ausência de maiores
consequências ou violação mais severa ao processo eleitoral. (Representação Por Propaganda
Eleitoral Irregular apresentada pelo Ministério Público Eleitoral em face de de Emanoel Edson de
Oliveira Gomes, alegando em sintese, que o Representado, candidato ao cargo de vereador nas
eleições de 2024, promoveu através de seus apoiadores, propaganda irregular, consistente em
derrame de santinhos nas imediações de locais de votação deste Município, a saber: Escola
Estadual Fernando de Barros Pinto, localizada na Rua Pedro Pescador, 405 - Conjunto Jácomo
Violim, Londrina; a conduta resultou na violação ao art. 19, §§ 7º e 8º da Resolução/TSE nº
23.610/2019; a responsabilização independe de prévia notificação do candidato; o material foi
elaborado e impresso sob a responsabilidade do candidato, o qual tem o dever de cuidar desses
artefatos publicitários, dando-lhes a devida destinação no período em que são permitidos, a fim de
evitar que sejam utilizados irregularmente; a grande quantidade derramada demonstra que os
autores da conduta não se tratam de simples eleitores com poucos impressos, mas sim de
apoiadores com acesso a grande quantidade de material. Pede, no final, a aplicação da multa
prevista no §1º e 8º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44478310
28/04/2025
11:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44478310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.772

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600356-67.2024.6.16.0157 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
DERRAME
DE
SANTINHOS.
QUANTIDADE ÍNFIMA. REFORMA DA
SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se
de
Recurso
Eleitoral
interposto contra
sentença
que
julgou
procedente a Representação Eleitoral por
propaganda
eleitoral
irregular,
consubstanciada em derrame de santinhos
nas imediações de local de votação.
2. O Juízo a quo condenou o recorrente ao
pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), por entender comprovada a
prática de derrame de santinhos.
3. O recorrente alega que a fotografia
apresentada na petição inicial não comprova a irregularidade, pois a
quantidade de santinhos era ínfima e o local
não permite inferir que foram jogados ali

Num. 44478310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
para fins de propaganda irregular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
saber se a quantidade de santinhos
encontrada nas imediações do local de
votação
configura
propaganda
eleitoral
irregular por derrame, apta a ensejar a
responsabilização do candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A única fotografia apresentada na petição
inicial
não
permite
concluir
pela
irregularidade, pois demonstra a presença
de apenas 17 (dezessete) santinhos do
candidato.
6. A quantidade de santinhos lançada no
chão deve ser tal que indique que o
candidato
não
poderia
se
eximir
da
irregularidade apurada, o que não se
observa no caso em tela.
7. A legislação eleitoral exige a existência
de
elementos
que
revelem
a
impossibilidade de desconhecimento da
conduta, bem como quantidade significativa
de material capaz de comprometer a
higienização
do
espaço
urbano
e
a
isonomia do pleito, não caracterizados na
espécie.
8. A ínfima quantidade do material de
propaganda
colacionado
aos
autos
inviabiliza a qualificação de ilícito eleitoral e
também impossibilita o entendimento pela
responsabilidade in eligendo ou in vigilando
do Recorrente quanto aos atos de supostos
apoiadores.
9. Não é possível verificar da imagem a
data, horário da fotografia e tampouco o
local exato em que foi tirada.
10. O eventual derramamento de santinhos
deveria ser volumoso para que se pudesse
caracterizar a referida irregularidade eleitoral em município do porte de

Num. 44478310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
Londrina/PR.
11. Não restou demonstrado impacto no
pleito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso Eleitoral provido para reformar
a sentença de primeiro grau e julgar
improcedente a Representação Eleitoral.
Tese de julgamento:
1. A caracterização da propaganda eleitoral
irregular por derrame de santinhos exige a
comprovação de quantidade substancial de
material que comprometa a higienização do
espaço urbano e a isonomia do pleito, bem
como a demonstração de que o candidato
tinha
conhecimento
ou
não
poderia
desconhecer a conduta.
2.
A ínfima quantidade de material apreendido e a ausência de outros
elementos probatórios que demonstrem o
conhecimento ou a anuência do candidato
com o derrame de santinhos inviabilizam a
sua responsabilização.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 1º;

Lei nº 9.504/1997, art. 40-B, parágrafo
único;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§
7º e 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-MT, Rp nº60176306, Rel. Des. Nilza
Maria Possas De Carvalho, Publicação:
DJE, 21/03/2023;

TRE-SP,
RE
nº060070923,
Rel.
Des.
Marcelo Vieira de Campos, Publicação:
DJE, 12/09/2022;

Num. 44478310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
TRE-PA, AgR em RE nº060104521, Rel.
JUIZ EDMAR SILVA PEREIRA, Publicação:
DJE, 24/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Emanuel Edson de Oliveira Gomes em face da
sentença proferida pelo Juízo da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, na qual o MM. Juiz a quo
julgou procedente a representação proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.
Na origem foi proposta Representação por Propaganda Eleitoral Irregular em face do recorrente
por supostamente promover a propaganda irregular consistente em derrame de santinhos,
através de seus apoiadores, nas imediações da Escola Estadual Fernando de Barros Pinto, local
de votação no município de Londrina/PR.
Sobreveio a r. sentença, id. 44147840, em que o Juízo a quo julgou procedente a representação
eleitoral por entender que estavam presentes os pressupostos a ensejar a responsabilização pela
irregularidade de derrame de santinhos e aplicou multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
considerando o aspecto pedagógico da pena, a ausência de notícia de reincidência, a pequena
quantidade e a ausência de maiores consequências ou violação mais severa ao processo
eleitoral. (id. 44420506)
Irresignado com a r. sentença, o Emanuel Edson de Oliveira Gomes interpôs Recurso Eleitoral, id.
44420513, em que aduz que a fotografia apresentada na petição inicial não comprova a
irregularidade. Para que haja caracterização da responsabilidade, é necessário demonstrar o
conhecimento prévio do beneficiário ou circunstâncias que indiquem que ele não poderia
desconhecer a propaganda irregular. No caso, a quantidade de santinhos era ínfima (19) e o local
não permite inferir que foram jogados ali para fins de propaganda irregular. Diante disso, afirma
que o recorrente desconhecia a situação e requer a reforma da sentença.
Em suas contrarrazões, id. 44420516, o Ministério Público Eleitoral aduziu que a decisão de
primeiro grau está em consonância com a legislação eleitoral e a jurisprudência, pois a
responsabilidade do candidato no derramamento de santinhos independe de notificação prévia,
bastando a existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de o beneficiário

Num. 44478310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
desconhecer a propaganda. No caso, o material de campanha encontrado em grande quantidade
próximo ao local de votação configura a infração, independentemente da ciência direta do
candidato, que é responsável pelo material produzido e distribuído sob sua gestão. Em vista
disso, pugnou pelo desprovimento do recurso.
Em vista à Procuradoria Regional Eleitoral, houve a manifestação de id. 44456464, em que o i.
Procurador entendeu pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

II.i. Da admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença foi realizada através de
publicação no Diário da Justiça Eletrônico nº 23 de 05/02/2025 - quarta-feira, id. 44420511, e o
Recurso Eleitoral foi protocolado em 06/02/2024 - quinta-feira, id. 44420513.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
O objeto recursal centra-se na infração de derrame de santinhos prevista nos §§ 7º e 8º, art. 19,
da Resolução TSE nº 23.610/2019, que estabelecem o seguinte:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997,
art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem
prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997 .

Num. 44478310 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º deste
artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que revelem a
impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.
[...]
E, no mesmo sentido, cite-se o § 1º, art. 37, da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015) (Vide ADPF Nº 548)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
[...]

Com fulcro nos supracitados dispositivos legais, o MM. Juiz a quo julgou procedente a
representação eleitoral, por entender que as provas documentais anexadas aos autos pelo
Ministério Público Eleitoral são aptas a comprovar a caracterização da prática de propaganda
eleitoral por derramamento de 'santinhos' nas imediações da Escola Estadual Fernando de Barros
Pinto, localizada na Rua Pedro Pescador, 405 - Conjunto Jácomo Violim, local de votação em
Londrina/PR.
Fundamentou ainda que:
"Concretamente, para o caso dos autos é necessário apontar que:
A - o derrame de santinho é uma prática classificada como ́propaganda irregular ́ já que coloca
em risco a paridade que deve imperar entre todos os candidatos, mediante ofensa ao meio
ambiente;
B - o objetivo foi evidentemente angariar votos pelo candidato a vereador EMANOEL n. 10.000;
C - a lei eleitoral atribui ao favorecido pelo derrame a responsabilidade pelo dano ambiental
causado;
D - a credibilidade da prova é inquestionável porque coletada pessoalmente pela Dra Promotora de
Justiça, através de amostras e material fotográfico (vide ID ́s 125393508 e seguintes);
E - a pouca quantidade não foi identificada pela lei eleitoral como fator determinante, estando o
material fotográfico juntado a deixar evidente que a frente da escola foi tomada de ́santinhos ́,
exatamente por onde transitariam os eleitores no dia da votação;
F - a lei não exige prévia comunicação, tal como pretende fazer crer o representado;
G - a lei eleitoral não pede o reconhecimento de qualquer coincidência entre o local de votação do

Num. 44478310 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
candidato (!!) com o local do ́derrame ́.
Trata-se, então, de prática já há muito classificada como antiga, desnecessária, muito pouco útil e
que atualmente muito mais se presta a denegrir a imagem do candidato do que lhe dar algum
benefício, especialmente, repito, quando notória e inegavelmente causa dano ambiental visual e de
comprometimento do sistema de coleta e tratamento de água, fundos de vales e cursos d ́água.
Por fim, a presente decisão não se apega de forma desmedida á letra fria da lei senão busca o
cumprimento da lei eleitoral de forma equânime entre todos os atores do processo eleitoral, sob
pena de prestígio ou privilégio de uns em detrimento de outros, não obstante esteja indicado na
defesa que os representados providenciaram a recomposição do local ao seu estado original.
4 - Com fundamento nestas premissas, julgo procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL na presente REPRESENTAÇÃO PELA PRÁTICA DE PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR ajuizada em face de de EMANOEL EDSON DE OLIVEIRA GOMES, já
qualificado, pela violação á regra do art. 19, §§7º e 8º, da Resolução TSE n. 23.610/2019."

Ocorre que, ao contrário do que trouxe a sentença, a única fotografia apresentada na petição
inicial não permite, de modo algum, concluir pela irregularidade. Com a devida vênia, não é o que
se observa na imagem juntada aos autos estampada no id. 44235878, abaixo reproduzida, em
que aparecem apenas 17 (dezessete) unidades de santinhos do candidato Emanoel vereador -
10.000:

Veja-se que é possível, de plano, identificar que os santinhos são propaganda eleitoral do
Representado, mas não há meios de identificar o citado volume de santinhos aventado na
exordial, restando prejudicada a prova colacionada aos autos.
Assim, muito embora os normativos que regem a matéria não especifiquem de forma conclusiva o
quantum que caracterizaria o derramamento de santinhos, a quantidade lançada no chão deve
ser tal que indique que o candidato não poderia se eximir da irregularidade apurada - que não
poderia alegar desconhecimento desse fato - o que não se observa nos presentes autos.
Os candidatos, os partidos e as coligações são responsáveis pela aquisição, guarda e distribuição
de seu material de campanha, é certo que a responsabilidade do candidato resta demonstrada se
as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de
desconhecimento pelo beneficiário, consoante dicção do art. 40-B, parágrafo único, da Lei nº
9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B - A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular estará
demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo
de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.

Num. 44478310 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46

Denota-se da legislação em regência que a responsabilidade do candidato por propaganda
irregular decorrente do derrame de santinhos exige a existência de elementos que revelem a
impossibilidade de desconhecimento da conduta, bem como quantidade significativa de material
capaz de comprometer a higienização do espaço urbano e a isonomia do pleito, não
caracterizados na espécie.
Somente havendo quantidade substancial do material de propaganda apreendido poderia se falar
de impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda e poder invocar a
existência da responsabilidade objetiva do Representado, o que não se verifica nos presentes
autos.
De outra banda, a ínfima quantidade do material de propaganda colacionado aos autos inviabiliza
a qualificação de ilícito eleitoral e também impossibilita o entendimento pela responsabilidade in
eligendo ou in vigilando do Recorrente quanto aos atos de supostos apoiadores que teriam
lançado material de propaganda de forma irregular.
Além disso, não é possível verificar da referida imagem que instruiu a petição inicial a data,
horário da fotografia e tampouco o local em que foi tirada, podendo ali ser o chão de qualquer rua
da cidade.
É preciso reconhecer também, que não é possível se afirmar, indene de dúvidas, de que o
candidato esteve no local em que a fotografia foi retirada, eis que, conforme comprovou o
Recorrente, seu local de votação, Anhanguera do Catuaí, dista 14 km da Escola Estadual
Fernando de Barros Pinto informada pelo Ministério público Eleitoral.
É importante destacar que estamos tratando do pleito eleitoral em Londrina/PR, segundo maior
município do estado do Paraná, com 399.736 eleitores aptos a votar, onde eventual
derramamento de santinhos deveria ser volumoso para que se pudesse caracterizar a referida
irregularidade eleitoral, e não apena a ínfima quantidade do material de propaganda colacionada
aos autos.
Assim, em meu entender, não restou caracterizada a infringência efetiva dos normativos
aventados, mormente por não se demonstrar impacto no pleito eleitoral, tanto menos em
município do porte de Londrina/PR.
Nesse sentido, cite-se julgados de outros regionais:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL - DERRAME DE MATERIAL DE
PROPAGANDA NO LOCAL DE VOTAÇÃO OU NAS VIAS PRÓXIMAS- ART. 19, § 7º DA
RESOLUÇÃO Nº 23.610/2019 - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO INDICAM A
PRÁTICA DE APOPLEXIA - QUANTIDADE ÍNFIMA DE SANTINHOS ENCONTRADOS -
RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA.
O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou nas
vias próximas, "chuva de santinhos", sugere a existência de quantidade razoável de materiais do
recorrente, de modo a comprometer a higiene, a estética urbana e a isonomia do pleito. Sendo
identificado o "espalhamento" de quantidade ínfima de material de propaganda (16

Num. 44478310 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
santinhos em dois locais de votação), não há a configuração do ilícito eleitoral em questão.
Recurso provido. Decisão reformada. Precedentes desta Corte.
(TRE - MT - REPRESENTAÇÃO nº60176306, Acórdão, Des. Nilza Maria Possas De Carvalho,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 21/03/2023.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE PANFLETOS (SANTINHOS) EM VIA PÚBLICA PRÓXIMA A
LOCAL DE VOTAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ARTIGOS 37, CAPUT E § 1º, DA LEI
DAS ELEIÇÕES, E 19, §§ 7º E 8º, DE RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/2019. "DERRAME DE
SANTINHOS". PRÁTICA DA CONDUTA ILÍCITA NÃO DEMONSTRADA. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE MATERIAL. REFORMA DA R. SENTENÇA, COM O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL PROVIDO.
(TRE - SP - RECURSO ELEITORAL nº060070923, Acórdão, Des. Marcelo Vieira de Campos,
Publicação: DJE - DJE, 12/09/2022.) (Grifei)

AGRAVO
REGIMENTAL.
LANÇAMENTO
ERRADO
DE
PRAZO
NO
PJE.
ERRO
PROCEDIMENTAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 197 DO CPC. JUSTA CAUSA.
PROVIMENTO. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
MÉRITO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2020. PROPAGANDA IRREGULAR. VOO DA MADRUGADA.
DERRAMAMENTO DE SANTINHO. ARTIGO 19, § 7°, DA RESOLUÇÃO DO TSE N. 23.610/2019.
CASO CONCRETO. QUANTIDADE ÍNFIMA. PROVIMENTO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO.
1. Equívoco no prazo incluído no sistema PJE, induziu a erro o agravante quanto ao prazo final
para a interposição do recurso eleitoral, motivo pela qual merece provimento o agravo interposto
para a apreciação do recurso. Configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1°, nos
termos do art. 197, parágrafo único, ambos do CPC. Agravo regimental provido para conhecer do
recurso eleitoral.
2. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos" ou "chuva da madrugada", consiste em
jogar, geralmente nas vésperas ou na madrugada do dia do pleito, artefatos propagandísticos
("santinhos") em locais de votação ou nas vias próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o
eleitor na votação, causando, ainda, evidente degradação higiênica e estética, possuindo
prescrição sancionatória pecuniária insculpida no §7º do artigo 19 da Resolução do TSE n.
23.610/2019.
3. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e, desse modo, possui
parâmetros mais específicos de responsabilização a fim de resguardar a ratio essendi da norma.
4. Embora a jurisprudência não determine a quantidade mínima nem máxima dos santinhos
jogados em local de votação ou nas proximidades para a configuração do ilícito eleitoral, é
necessário que haja ao menos uma razoável quantidade de material propagandístico para a
sua caracterização.
5. Irrelevante quantidade verificada nas proximidades do local de votação não possui potencial
para ferir a isonomia entre os candidatos e a higiene e estética urbana. 6. Recurso provido para
julgar improcedente a ação.
(TRE - PA - Agravo Regimental em Recurso Eleitoral nº060104521, Acórdão, Des. JUIZ EDMAR

Num. 44478310 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
SILVA PEREIRA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 24/08/2022.) (Grifei)

Portanto, é de se reconhecer que a única imagem demonstra apenas algumas unidades de
santinhos, sem volume significativo que configure poluição visual ou impacto relevante ao pleito,
isto é, a quantidade de material irregular é irrelevante e implica na aferição de inexistência do
ilícito apontado.
Por estes fundamentos, imperioso o provimento ao Recurso Eleitoral para fim de reformar a
sentença de primeiro grau, e julgar improcedente a presente representação eleitoral, vez que não
se observa nestes autos a infringência aos §§ 7º e 8º, art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento ao recurso eleitoral
interposto por Emanoel Edson de Oliveira Gomes, reformando-se a r. sentença de primeiro
grau.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600356-67.2024.6.16.0157 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: EMANOEL
EDSON DE OLIVEIRA GOMES - Advogado do RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANÁ.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

Num. 44478310 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/04/2025 11:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042811472953000000043421377
Número do documento: 25042811472953000000043421377
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 28/04/2025 13:05:46
SESSÃO DE 24.04.2025